Tribunal: STF
Processo: RE 1552200
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTOS - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Pretensão inicial voltada ao reconhecimento da ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias entre a edição da LC 943/03 até a vigência da LCE 1.012/07, com a consequente restituição dos valores indevidamente recolhidos - Admissibilidade - Contribuição previdenciária que não pode incidir em parcelas indenizatórias ou que não se incorporem na remuneração do servidor - Precedentes do STF e do STJ - Honorários sucumbenciais reduzidos para R$1.500,00 consoante inteligência do art. 20, § 4º, do CPC - Prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação - Súmula 85 do STJ - Sentença de procedência reformada sutilmente no que tange aos honorários sucumbenciais, prescrição e consectários legais - Reexame necessário e recursos dos autores e do IPESP providos em parte, com observação” (fl. 2, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    2. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTOS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI 11.960/09 - Irresignação dos autores por meio da qual buscam o reconhecimento da aplicabilidade do art. 1º-F, da Lei n° 11.960/2009, que prevê a incidência da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária - Inviabilidade - Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n° 1.495.146/MG (STJ, Tema n° 905) - Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida” (fl. 2, e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos com efeitos infringentes, para sanar erro material, conforme a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - Acórdão embargado que deixou de efetuar juízo de retratação - Demanda em que se discute repetição de indébito tributário - Nessas hipóteses, devem incidir os juros de mora, a partir do trânsito em julgado (Enunciado n. 188, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça) até o momento de efetivo pagamento, de acordo com a taxa SELIC, consoante restou determinado no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ - Erro material reconhecido - Embargos acolhidos, com efeitos infringentes” (fl. 2, e-doc. 73).



    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 78).



    3. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o Tema 1.037 da repercussão geral.



    Argumentam que o Tribunal de origem “deixou de determinar a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante n. 17 deste C. STF e do tema 1037, merecendo ser reformado” (fl. 4, e-doc. 82).



    Afirmam que, no caso sob análise, “discut[em] a incidência dos juros entre o protocolo do precatório e seu pagamento tempestivo, quando onde não há mora da FESP” (fl. 6, e-doc. 82).



    Sustentam que “antes da expedição do precatório não se pode falar em juros de mora, pois a Fazenda Pública somente poderá pagar com base em decisão transitada em julgado, após devidamente executada, hipótese em que se poderá cogitar de incidência dos juros moratórios apenas se, e somente se, expirado o prazo previsto para o pagamento do respectivo precatório ou ofício requisitório, nos termos do § 5º do art. 100 da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 82).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário, para, “reformando-se o v. acórdão, sejam devidamente aplicados a Súmula Vinculante n. 17 e o tema 1037, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios da data do protocolo do requisitório/OPV durante o período legal e constitucional para seu pagamento” (fl. 9, e-doc. 82).



    4. Em 7.10.2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno do processo à Câmara julgadora, para eventual juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral (e-doc. 90).



    A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1030, INCISO II, DO CPC/2015) - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTOS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - FLUÊNCIA DE JUROS APÓS O PERÍODO DE GRAÇA - Irresignação do IPESP por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade do Tema 1037 (fluência dos juros de mora após o período de graça), que teria supostamente teria sido desrespeitado - Inviabilidade - Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado no julgamento do RE n. 1.169.289/SC (STF, Tema n. 1037) - Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1030, inc. II do CPC/2015 -Devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida” (fl. 2, e-doc. 92).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (Tema 1.037, DJe 1º.7.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar o Tema 1.037 à espécie vertente, pois o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre os juros e correção monetária aplicáveis à hipótese de ressarcimento de indébito tributário.



    Incabível, portanto, cogitar-se de desrespeito ao Tema 1.037 da repercussão geral. 



    7. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública estadual, a Câmara julgadora de origem, acolhendo os embargos de declaração opostos pelos recorridos, com efeitos infringentes, assentou:



    “De fato, há erro material no v. acórdão embargado, por se tratar de demanda de repetição de indébito, de natureza tributária. Passa-se, pois, à apreciação do pedido dos autores/embargantes. 



    A priori, consigne-se que por se tratar de repetição de indébito tributário, com base no principio da isonomia, aplicam-se os mesmos índices que seriam devidos pelos contribuintes à Administração Pública, de modo que devem incidir os juros de mora a partir do trânsito em julgado (Enunciado n° 188, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça) até o momento de efetivo pagamento, de acordo com a taxa SELIC, consoante restou determinado no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ. (...)



    Com efeito, observa-se que os Tribunais Superiores reconheceram a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice da correção monetária,mas não determinou de forma expressa qual o índice aplicável, motivo pelo qual possível manter-se o IPCA. Ainda, com relação às condenações de natureza tributária, reconheceram expressamente a impossibilidade de aplicação da Lei n° 11.960/09 aos juros de mora, com fundamento no princípio da isonomia, determinando, portanto, que fossem aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. No caso, a taxa SELIC. 



    Portanto, diante do erro material no v. acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de determinar a aplicação da taxa SELIC aos juros de mora devidos pelo IPESP, com fundamento no princípio da isonomia, observando-se, pois, a determinação fixada pelo E. STF no Tema n° 810 e pelo C. STJ no Tema n° 905. 



    Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar erro material no tocante aos juros de mora indicado pelos autores, razão pela qual o dispositivo do v. acórdão embargado deverá ser lido da seguinte forma:



    ‘Diante do exposto, em Juízo de retratação, merece o v. acórdão originário (fls. 244/260) ser retificado tão somente para constar que sobre os valores a serem devolvidos pelo requerido deverá incidir (i) correção monetária desde a data do indébito tributário até a data do trânsito em julgado desta decisão, de acordo com o IPCA, e (ii) juros de mora a contar do trânsito em julgado seguindo a inteligência da Súmula 188 do STJ e RESP 1.086.935 -, até o momento do efetivo pagamento, de acordo com a taxa SELIC (vide teses firmadas pelo Tema 905 do âmbito do STJ e pelo E. STF no RE n. 870.947/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.9.2017)’ (...)” (fls. 3-9, e-doc. 73).



    8. No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e reconheceu a validade da aplicação da Taxa Selic nas relações jurídico-tributárias envolvendo débitos da Fazenda Pública ou do contribuinte, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021’. Dispositivos relevantes citados: EC 113/ 2021, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024” (RE n. 1.502.013-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.506.524/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.1.2025; RE n. 1.525.541/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 25.11.2024; RE n. 1.497.386/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.10.2024; e ARE n. 1.496.252/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.6.2024.



    O Tribunal de origem, ao determinar “a aplicação da taxa SELIC aos juros de mora devidos pelo IPESP” (fl. 9, e-doc. 73), observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora